Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. A denúncia narrou que o réu vendeu uma porção de maconha a terceiro e mantinha em depósito diversas porções de maconha, haxixe e MDA, totalizando 143,56g de substâncias entorpecentes.
3. A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por busca domiciliar sem mandado judicial. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é nula, implicando a nulidade das provas obtidas; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A busca domiciliar foi considerada lícita, por se tratar de crime permanente, com fundadas razões para o ingresso dos policiais, conforme jurisprudência do STF (Tema 280) e STJ. A entrada foi motivada por denúncia de usuário que indicou o local da venda e pela autorização posterior da moradora.
2. A alegação de coação por parte dos policiais não foi comprovada pela defesa, conforme o art. 156 do CPP. Os depoimentos dos agentes foram firmes, coerentes e prestados sob contraditório, sendo considerados prova idônea.
3. A quantidade expressiva de drogas, a diversidade de substâncias (maconha, haxixe e MDA), o fracionamento das porções e os depoimentos colhidos indicam destinação comercial, afastando a tese de uso próprio.
4. A jurisprudência do STF (Tema 506) admite até 40g de maconha como parâmetro para uso pessoal, sendo que o total apreendido (143,56g) supera esse limite, reforçando a caracterização do tráfico.
5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com redução de 2/3 pela causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida em casos de crime permanente, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas.
2. A condição de usuário não afasta, por si só, a prática do crime de tráfico de drogas.
3. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e ampla defesa, constituem prova idônea para fundamentar condenação penal."